Tribunal: TJDFT
Processo: 0702323-28.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Agravo de instrumento. Conhecimento parcial. Cumprimento de sentença. Sisbajud. Significativo lapso temporal desde a última consulta. Possibilidade de renovação. Recurso provido, na parte conhecida, para deferir a consulta ao sistema na modalidade “teimosinha”.